Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-24.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1012942-24.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[JENNYFER MILLA FERREIRA - CPF: 052.823.561-39 (RECORRENTE), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1012942-24.2020.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
SINOP/MT

Recorrente:
JENNYFER MILLA FERREIRA

Recorrid
a
:

MAGAZINE LUIZA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06-09/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO
.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS,

MATERIAS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA.
E-COMMERCE. CANCELAMENTO A PEDIDO DA CONSUMIDORA
.
AUSÊNCIA DE REEMBOLSO.
FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA
, SEM ÊXITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
. MAJORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
ASTREINTES.
FIXAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E P
ARCIALMENTE P
ROVIDO.

1. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

2
.
Quantum
indenizatório fixado em R$
1
.000,00 (mil reais),
em razão da ausência de entrega de produto
que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Em relação ao pedido de reconhecimento de descumprimento da obrigação de fazer e fixação das
astreintes
, não merece acolhimento. Isso porque
a incidência ou não da multa (eventual descumprimento), e o seu respectivo valor, são questões afetas à fase de cumprimento de sentença, sendo que seu reconhecimento por esta Turma Recursal, desde logo, configuraria supressão de instância.

4.
Sentença parcialmente reformada.

5
. Recurso conhecido e p
arcialmente p
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que
a
Recorrente
JENNYFER MILLA FERREIRA

postula reparação por danos
materiais e
morais,
alegando que efetuou o cancelamento de um compra junto à empresa Recorrida
MAGAZINE LUIZA S/A
, no entanto, jamais recebeu o reembolso, a despeito das inúmeras tentativas de resolução administrativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
1
.000,00 (mil reais).

Inconformad
a
,
a Recorrente
JENNYFER MILLA FERREIRA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arb
itrado a título de danos morais
, bem como a condenação da empresa Recorrida em multa diária pelo descumprimento da decisão liminar concedida no ID
110730489
.

Em
contrarrazões
(ID
110730987
) a Recorrida refuta as razões
recursais
, pugnando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022